Tribunal: TJES
Processo: 5001600-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001600-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: GEOGEMAR GOMES PIRES e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001600-67.2022.808.0012

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO: GEOGEMAR GOMES PIRES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 476562, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Requerido, ora Embargante.

O Embargante aponta omissão no acórdão objurgado pelo fato de não ter sido abarcada a multa fixada pela sentença
a quo.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A despeito das alegações do Embargante, estas não merecem prosperar, considerando que não observo na decisão objurgada qualquer dos vícios que autorizam a oposição desta espécie recursal.

Antes, fica evidenciado que o Embargante se utiliza dos aclaratórios para externar a sua irresignação com o resultado do julgamento. Já que o recurso da parte ora Embargante teve seu provimento, automaticamente não há que se falar em multa.

Dessa forma, no intuito de obter a reversão do julgado, pretende o Embargante que este órgão colegiado mais uma vez se debruce sobre matéria ampla e extensivamente debatida, apreciada e decidida, exercendo um novo juízo de valoração acerca das provas dos autos para fazer com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, com efeitos modificativos.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos necessários para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende se valer da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Isto posto,
conheço
os embargos e
nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)